Tribunal: TJDFT
Processo: 0732997-09.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0732997-09.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AMANDA MARIA CRISTINE LUSTOSA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A parte recorrente noticia a superveniente perda do interesse recursal. Homologo a desistência do recurso. Intimem-se. Após, devolvam-se os autos à origem. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito